Tribunal: TJES
Processo: 0004148-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004148-33.2021.8.08.0030

APTE: JOÃO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO SUMÁRIA DE VERBAS PARA REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
o
bserva-se,
ainda,
que a natureza e a nocividade dos entorpecentes apreendidos foram corretamente consideradas desfavoráveis ao apelante, em conformidade com o que preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Diante de tal panorama, inviável o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
.

2
.
Com
relação ao dano moral,

e
m se tratando de tráfico de drogas
,
a impossibilidade de se
mensurar e delimitar
o
dano
impede a fixação da verba indenizatória pelo juízo penal, no caso concreto
. Assim, diante da complexidade que
envolve cada caso
, a
delimitação e a
fixação de
verba indenizatória deve ser perseguida na esfera cível
,
com a implementação do contraditório específico e devida dilação probatória quanto ao tocante
, sob pena de violação ao princípio constituciona
l
da ampla defesa.

In casu,
não estamos tratando de prejuízos suportados por vítima determinada, que poderia viabilizar a

quantificação do dano.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004148-33.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004148-33.2021.8.08.0030

APTE: JOÃO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO SUMÁRIA DE VERBAS PARA REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
o
bserva-se,
ainda,
que a natureza e a nocividade dos entorpecentes apreendidos foram corretamente consideradas desfavoráveis ao apelante, em conformidade com o que preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Diante de tal panorama, inviável o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
.

2
.
Com
relação ao dano moral,

e
m se tratando de tráfico de drogas
,
a impossibilidade de se
mensurar e delimitar
o
dano
impede a fixação da verba indenizatória pelo juízo penal, no caso concreto
. Assim, diante da complexidade que
envolve cada caso
, a
delimitação e a
fixação de
verba indenizatória deve ser perseguida na esfera cível
,
com a implementação do contraditório específico e devida dilação probatória quanto ao tocante
, sob pena de violação ao princípio constituciona
l
da ampla defesa.

In casu,
não estamos tratando de prejuízos suportados por vítima determinada, que poderia viabilizar a

quantificação do dano.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004148-33.2021.8.08.0030

APTE: JOÃO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

JOÃO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS
,

em face da
s
entença
de fls.
57
/
62
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
10
(
dez
) ano
s
de reclusão,
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
74
/
77
,

p
ugnando
a Defes
a:
(i) redimensionamento da pena base aplicada para o patamar mínimo legal e (ii) afastada a condenação ao pagamento de danos morais
.

Contrarrazões
às
fls.
80
/
83v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.

ID

5348578
,
p
elo
conhecimento e
parcial
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

MÉRITO

O
apelante pretende a redução da pena-base, pleito que, todavia, não merece guarida
.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação pretendid
a
.

Veja-se o excerto sentencial que trata da dosimetria:

“
(...)
Dosimetria da pena

Em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, haja vista a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa e o maior grau de planejamento na conduta, em que o acusado realizava o tráfico de drogas ao final da rua e nas proximidades de uma lagoa, onde havia um bote, ou seja, local estratégico para facilitar a fuga.

Ademais, extrai-se que o réu recebeu saída temporária, não retornou e continuou na vida criminosa, o que reforça a alta intensidade do dolo do agente no crime praticado. Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 0006343-30.2017.8.08.0030, pela prática do crime previsto art. 157, §2º, inciso I, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 71,
caput,
ambos do Código Penal, transitada em julgado em 25/10/2017, conforme consultas ao SIEP e SEEU de fls. 53/55
. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo.
As circunstâncias do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo cometido por volta das 15h58min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente
. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é reprovável, vez que foram apreendidas 38 (trinta e oito) buchas de maconha e 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, totalizando 82 (oitenta e duas) unidades de substâncias entorpecentes, pesando um total de aproximadamente 108,2g (Laudo de Exame Químico às fls. 38/39), ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo
. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena base em 10 (dez) anos de reclusão
. (...)”. (destacou-se
)

Verifica-se, pois, que foram valoradas em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias do crime, além da natureza e quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, tendo tais ponderações resultado na exasperação da pena-base em apenas 05 (cinco) anos acima do patamar mínimo legal.

O
bserva-se,
ainda,
que a natureza e a nocividade dos entorpecentes apreendidos foram corretamente consideradas desfavoráveis ao apelante, em conformidade com o que preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Diante de tal panorama, inviável o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

A
liado às informações que circundam o envolvimento do recorrente na prática de ilícitos, e via de consequência sua dedicação à atividade criminosa, soma-se o volume de drogas apreendido e a diversidade, e assim, não há que se falar preenchimento das condicionantes do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois, em contextos tais, nossos Tribunais.

Dos danos morais

Pleiteia também a Defesa o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de danos morais, alegando para tanto ‘que não houve produção de prova que possibilitasse o contraditório e ampla defesa sobre o valor de indenização fixado”.

O
bserva-se que está sobejamente demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo apelante se amolda ao crime de tráfico ilícito de drogas.

Partindo de tal premissa e sem mais delongas, imperioso ressaltar que não há dúvidas acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de valor devido a título de danos morais coletivos causados pela prática de crime.

No entanto, e
xteriorizo o entendimento invariavelmente manifestado neste Órgão Fracionário, no sentido de que,
em se tratando de tráfico de drogas
,
a impossibilidade de se
mensurar e delimitar
o
dano,
impede a fixação da verba indenizatória pelo juízo penal
. Assim, diante da complexidade que
envolve cada caso concreto
, a
delimitação e a
fixação de
verba indenizatória deve ser perseguida na esfera cível
,
com a implementação do contraditório específico e devida dilação probatória quanto ao tocante
, sob pena de violação ao princípio constituciona
l
da ampla defesa.

In casu
, não estamos tratando de prejuízos suportados por vítima determinada, que poderia viabilizar a quantificação do dano.

Deixo de mencionar inúmeros precedentes das Câmaras Criminais desta Corte, por despiciendo que se perfaz.

Nessa senda
, no caso concreto, assiste razão a nobre Defesa, porquanto não foram apontados critérios e elementos para embasar a quantificação do dano causado pelo delito, até mesmo para permitir ao apelante o exercício do contraditóri
o.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pleito recursal, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morai
s.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)